Tribunal: TJMT
Processo: 0014904-56.2011.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014904-56.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 304.287.181-91 (EMBARGADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.539.681/0001-59 (EMBARGANTE), LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - CPF: 039.144.451-49 (ADVOGADO), MURILO DE SANTANA BARROS - CPF: 199.663.262-00 (EMBARGANTE), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), MURILO DE SANTANA BARROS - CPF: 199.663.262-00 (EMBARGADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), HOSPITAL SÃO LUCAS (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), IRDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 304.287.181-91 (EMBARGANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.539.681/0001-59 (EMBARGADO), LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - CPF: 039.144.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA PROVA PERICIAL –

VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Não há justificativa plausível para se concluir sobre a contradição da perícia judicial realizada ou mesmo para se lançar dúvidas sobre suas conclusões.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0014904-56.2011.8.11.0002

EMBARGANTE:

IRDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

MURILO DE SANTANA BARROS E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
IRDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento o recurso de apelação, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, formulados em decorrência de erro médico em cirurgia de

correção de hérnia inguinal recidiva.

O embargante alega que houve contradição no julgado, sob o argumento de que não houve correta valoração das provas, tendo em vista que a perícia trouxe dúvida sobre a necessidade daquela cirurgia, qual ocasionou os danos, e ainda quando a informação do seu respectivo risco.

Discorre que “
o livre convencimento motivado deve ter arrimo naquilo que as partes produziram em termos probatórios, pois do contrário o processo deixa de obedecer as regras, para cair no campo exclusivo das subjetividades e das convicções íntimas, o que é vedado pelo sistema
” (sic).

Elucida que “
o laudo pericial informa que não foi preciso garantir que aquele procedimento foi correto ou não, causando a duvida que se fosse um procedimento menos evasivo, não correria os risco devido ao seu porte físico, outrossim, temos que a característica do embargante era de conhecimento medico
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando os dispositivos de lei (id. 87543472).

Apenas o embargado

Murilo de Santana Barros se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 88836476).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE DANOS ESTÉTICOS E DANOS MATERIAIS – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE HÉRNIA INGUINAL RECIDIVA – COMPLICAÇÃO NO PÓS-OPERATÓRIO – DEVER DE INFORMAÇÃO – OBSERVADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL - RECURSOS PROVIDOS.

A responsabilidade civil do médico decorre de uma obrigação de meio, consoante artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, de forma que não é suficiente que o paciente alegue o erro e o prejuízo, sem demonstrar que o profissional contribuiu culposamente para tanto.

Neste caso, a pericia judicial atestou a inexistência de negligência, imprudência ou imperícia, e, quanto ao dever de informação, as provas dos autos demonstram a ciência do paciente sobre as possibilidades de intervenção cirúrgica para alcançar o resultado pleiteado”.

O embargante aduz que o voto­ condutor do acórdão embargado é contraditório tendo em vista que a perícia realizada pelo
expert
trouxe a dúvida sobre a necessidade da cirurgia, da qual ocasionou os danos ao recorrente, bem como quanto à informação dos riscos ao paciente.

No entanto, da leitura
decisum
é possível observar claramente que foi valorada a prova pericial realizada em Juízo, com fundamento no livre convencimento motivado, razão pela qual não há justificativa plausível para se reduzir o valor probante do laudo pericial ou lançar dúvidas sobre suas conclusões.

Dessa forma, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – SOJA PENHORADA – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA –
VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado. No caso, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência dos pressupostos do art. 674, do CPC/15, em face a não comprovação da propriedade da soja penhorada, tendo o magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão. Nos termos do art. 371, do CPC/15, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. (N.U 0007368-30.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – VALORAÇÃO DA PROVA
– IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente procedem quando o provimento jurisdicional padece dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Não se admitem embargos de declaração com o objetivo de rever matéria já decidida ou de questionar a valoração das provas”. (TJ-MT - ED: 00773168220188110000 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/08/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021